Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA FRENTE AO VALOR DO BEM CONFIGURADA. SÚMULA 20-TUJ.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que determinou ao DETRAN/DF que limite em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinente à permanência do veículo apreendido em depósito da autarquia ré.
2. O art. 262 do CTB, que limitava ao prazo de trinta dias a cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei n. 13.160, de 2015).
3. No caso, todavia, observa-se que o total cobrado pelo recorrente, de R$ 7.560,00, pelos 180 dias em que o veículo permaneceu no depósito (ID 14476017), configura patente desproporcionalidade entre a taxa exigida e o valor do bem, considerando-se seu valor comercial em agosto de 2019 (mês da cobrança), de R$ 14.152,00, conforme tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), o que representa mais de 50% do seu preço médio de mercado; ou, ainda, o valor de avaliação realizada pelo próprio recorrente, para definição do valor do IPVA, em R$12.573,00 (https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/consulta/veiculos/ipva/ValorVeiculo), ou seja, 60,12% do valor do veículo.
4. Assim, o valor afigura-se desarrazoado e desproporcional ao patrimônio do contribuinte, porquanto a tributação não pode corresponder à parcela significativa do valor econômico do bem, no caso, em mais de 50%, percentual que já configura, inclusive, confisco, vedado pelo art. 150, IV, CF/88, devendo-se, pois, aplicar-se os princípios da razoabilidade de da proporcionalidade, que se qualificam como verdadeiros parâmetros de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. (STF-ADI-MC 1075-DF - DJ 24-11-2006).
5. Ademais, conforme recente Súmula n. 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.” (Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.